Tribunal: STF
Processo: ADPF 993
Classe: ADPF
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA NO RESP Nº 1.604.412/SC. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL E PARA FINALIDADE RESCISÓRIA: VEDAÇÃO. REQUISITO DA SUBSIDIARIEDADE: INOBSERVÂNCIA. NEGATIVA DE CONHECIMENTO. PEDIDO CAUTELAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental, com pedido de medida cautelar, proposta pelo Partido Político Solidariedade em face de entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no âmbito do Incidente de Assunção de Competência no Recurso Especial nº 1.604.412/SC.



    2. Alega o arguente que, no bojo do aludido julgamento, o STJ teria promovido “viragem jurisprudencial”, sem qualquer modulação, do “entendimento então vigente naquela Corte Superior sob o CPC/1973 de necessidade de intimação prévia do credor/exequente para início da prescrição intercorrente”. (e-doc. 1, p. 2).



    3. Eis a ementa do aludido julgado (Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 27/06/2018, p. 22/08/2018):



    “RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 



    1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 



    1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 



    1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980). 



    1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 



    1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. 



    2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório. 



    3. Recurso especial provido.” (e-doc. 7).



    4. Apresenta retrospecto do entendimento então vigente no âmbito da Corte Superior quanto ao tema da prescrição intercorrente até o julgamento do referido precedente, que culminou na mais recente compreensão acerca da matéria.



    5. Aduz que o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça afronta o princípio da segurança jurídica, o qual, segundo o autor, estaria previsto no art. 1º, caput, da CRFB, enfatizando que a alegada violação decorreria não apenas da oscilação da jurisprudência, mas também da atuação do STJ como “legislador positivo”, o que, ao seu ver, extrapolou seus limites constitucionais de atuação, violando também o princípio da separação dos poderes (CRFB, arts. 2º e 60, 4º, inc. III).



    6. O requerente diz não existir qualquer outro meio eficaz de sanar a lesividade e menciona que, antes do trânsito em julgado do REsp nº 1.604.412/SC, o partido “propusera a anterior ADPF 891, a qual foi extinta sem julgamento de mérito (acórdão de 20/05/2022) ao argumento de que ‘o cabimento da ADPF será viável desde que haja a observância do princípio da subsidiariedade’ e à época, ‘o objeto impugnado está [estava] submetido regularmente ao sistema recursal, havendo instrumento processual à disposição das partes sucumbentes para revertê-la’”. (e-doc. 1, p. 13). 



    7. Destaca ainda o efeito vinculante do ato normativo impugnado e traz considerações sobre a importância da segurança jurídica e o papel da jurisprudência para sua concretização.



    8. Por fim, requer seja declarada “inconstitucional, com efeitos ex tunc e erga omnes, a tese firmada com efeito vinculante no IAC no RESP nº 1.604.412/SC na parte em que estabelece a prescindibilidade da intimação prévia do credor para fins de início da prescrição intercorrente inclusive nas execuções ajuizadas antes da vigência do CPC/2015 e que estavam suspensas”. Subsidiariamente, pleiteia que, “ao menos, lhe seja dado interpretação conforme, no sentido de que, por força do preceito fundamental da segurança jurídica, ‘nas execuções ajuizadas antes da vigência do CPC/2015 e que estejam suspensas (por exemplo, em decorrência da ausência de bens), remanesce o direito do credor, para início do prazo de prescrição intercorrente, de ser intimado para dar andamento ao feito, conforme jurisprudência pacífica do STJ’”. (e-doc. 1, p. 32).



    É o relatório.



    Decido.



    9. A arguição de descumprimento de preceito fundamental é espécie de ação constitucional que integra o sistema de controle abstrato de constitucionalidade, possuindo previsão expressa no art. 102, § 1º, da Constituição da República:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: (…)



    § 1º A arguição de descumprimento de preceito fundamental, decorrente desta Constituição, será apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, na forma da lei”. (grifos nossos).



    10. Em observância à previsão constitucional que demandava disciplina legal ao instituto, editou-se a Lei nº 9.882, de 1999, a qual, por sua vez, elencou, entre outros requisitos para o cabimento da arguição, a demonstração de inexistência de “qualquer outro meio eficaz de sanar a lesividade”. Eis o teor do art. 4º, § 1º, da referida norma, que preconiza o denominado princípio da subsidiariedade: 



    “Art. 4º A petição inicial será indeferida liminarmente, pelo relator, quando não for o caso de argüição de descumprimento de preceito fundamental, faltar algum dos requisitos prescritos nesta Lei ou for inepta.



    § 1º Não será admitida argüição de descumprimento de preceito fundamental quando houver qualquer outro meio eficaz de sanar a lesividade.”



    11. De acordo com a jurisprudência deste Excelso Pretório, “pelo princípio da subsidiariedade, previsto no § 1º do art. 4º da Lei n. 9.882/1999, a arguição de descumprimento de preceito fundamental, ação de natureza abstrata do rol das ações de controle abstrato de constitucionalidade, somente pode ser ajuizada se não existir outro instrumento processual previsto no ordenamento jurídico apto a sanar, de modo pronto e eficaz, a situação de ameaça ou lesão a preceito fundamental” (ADPF nº 778/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, decisão monocrática, j. 15/03/2021, p. 16/03/2021).



    12. Já no âmbito doutrinário, assim leciona o eminente Professor e Ministro Luís Roberto Barroso:



    “O sistema brasileiro de controle concentrado de constitucionalidade não se destina a absorver toda e qualquer discussão subjetiva envolvendo questões constitucionais. Por tal razão, os jurisdicionados não detêm a expectativa legítima de verem todas as suas disputas apreciadas pelo STF em sede de uma ação abstrata. Para conhecer as lides e dar-lhes solução, existe um complexo sistema orgânico e processual que, eventualmente, poderá até mesmo chegar ao STF — pelas vias recursais próprias de natureza subjetiva.



    Nesse contexto, portanto, a ADPF não é uma ação abstrata subsidiária, no sentido de que seria cabível sempre que a ação direta de inconstitucionalidade ou a ação declaratória de constitucionalidade não o fossem. Como explicitado acima, a subsidiariedade significa apenas que não caberá ADPF se outro meio idôneo capaz de sanar a lesividade estiver disponível, não podendo ser extraída da regra da subsidiariedade a conclusão de que seria possível o ajuizamento de ADPF sempre que não coubesse ADIn ou ADC.”



    (BARROSO, Luís Roberto. O Controle de Constitucionalidade no Direito Brasileiro. São Paulo: Ed. Saraiva, 2016; grifos nossos).



    13. A jurisprudência desta Suprema Corte fixa que, diante de sua natureza abstrata, esta ação constitucional consubstancia-se em instrumento “que não pode ser utilizado para a solução de casos concretos, nem tampouco para desbordar os caminhos recursais ordinários ou outras medidas processuais para afrontar atos tidos como ilegais ou abusivos” (ADPF nº 145/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 02/02/2022, p. 09/02/2022). 



    14. Nesse mesmo sentido, já pontificava o e. Ministro Celso de Mello: “o exame de relações jurídicas concretas e de situações individuais constitui matéria juridicamente estranha ao domínio do processo de fiscalização concentrada de constitucionalidade” (ADPF nº 363-MC/DF, j. 28/08/2015, p. 1º/09/2015).



    15. Destarte, tem-se que o respeito ao princípio da subsidiariedade é verdadeira condição de procedibilidade específica, peculiar à arguição de descumprimento de preceito fundamental. Tal preceito obstaculiza que se analise, na via da ADPF, o acerto (ou desacerto) de soluções dadas a casos concretos, no âmbito de outros órgãos jurisdicionais, não se admitindo igualmente a utilização da nobre ação como sucedâneo recursal ou, ainda, como via de busca de efeito rescisório. 



    16. Nesse completo sentido, colacionam-se, exemplificativamente, os seguintes julgados:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). ALEGADA OMISSÃO EM DAR O DEVIDO CUMPRIMENTO AOS PRAZOS PARA APRECIAÇÃO DE REQUERIMENTOS ADMINISTRATIVOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS. PRETENSÃO DE DAR CUMPRIMENTO AO ACORDO COLETIVO HOMOLOGADO NO RE 1.171.152/SC (TEMA Nº 1066 DA REPERCUSSÃO GERAL). INVIABILIDADE. SUBSIDIARIEDADE NÃO ATENDIDA. INADEQUAÇÃO DA VIA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 



    1. Na ADPF 33, definiu-se interpretação jurídica do requisito da subsidiariedade, o óbice processual consistente em pressuposto negativo de admissibilidade, previsto no art. 4º, § 1º, da Lei nº 9.882/1999, no sentido de que a cláusula de subsidiariedade impõe a inexistência de outro meio tão eficaz e definitivo quanto a ADPF para sanar a lesividade, em regra, no universo do sistema concentrado de jurisdição constitucional. 



    2. A subsidiariedade foi objeto de desenvolvimento interpretativo por este Supremo Tribunal Federal, em visão holística dos meios disponíveis para sanar, de modo adequado, a lesividade arguida. Assim, por exemplo, no sentido do não atendimento do requisito se (i) houver solução da controvérsia em sede de repercussão geral; (ii) pretender-se utilizar a ação direta como sucedâneo recursal; ou (iii) a lesão puder ser sanada em sede de recurso extraordinário em tramitação, mesmo que inexistente outra ação direta cabível na hipótese. 



    3. Ainda, já estabelecido por esta Suprema Corte ser incabível arguição de descumprimento de preceito fundamental que busca rediscutir decisões tomadas em recurso extraordinário com repercussão geral, ou que tenha pretenso efeito rescisório. 



    4. A agremiação partidária requerente afirma a existência de problema estrutural referido como a "fila do INSS", objeto do acordo coletivo celebrado e homologado no RE 1.171.152/SC, com o estabelecimento de prazos máximos para a apreciação dos requerimentos administrativos de benefícios previdenciários e assistenciais. Argumenta a não obtenção do resultado almejado e a subjetividade das sanções previstas na solução consensual. Pretende a imposição da observância dos prazos acordados. 



    5. Pretensão da espécie não encontra guarida em arguição de descumprimento de preceito fundamental. Há outros meios para combater a lesividade de forma ampla, geral e imediata, a assegurar solução adequada e efetiva à controvérsia posta e afastar a intervenção direta e transversa desta Suprema Corte, e quiçá precipitada, nesta via. 



    6. A incognoscibilidade se evidencia, em síntese, por quatro razões: (i) a omissão alegada – e assim o problema estrutural na perspectiva suscitada – foi objeto do acordo coletivo homologado no RE 1.171.152/SC, cujos prazos se pretende impor na presente ação; (ii) o desfecho consensual se apresenta compreensivo e complexo e contempla verdadeira microinstitucionalidade responsável pela supervisão e acomodação do cumprimento do acordo, o Comitê Executivo; (iii) a execução judicial do acordo, se for o caso, há de ser feita pela via própria e em termos adequados, e não de modo transverso na presente ADPF, à margem da institucionalidade e realidade do próprio acordo; e (iv) a ADPF não se presta a rever ou rescindir, mesmo que em parte e colateral ou indiretamente, a decisão tomada em recurso extraordinário – no caso, a decisão homologatória do acordo. 



    7. Arguição de descumprimento de preceito fundamental não conhecida.”



    (ADPF nº 939/DF, Rel Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 02/05/2022, p. 09/05/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO ELEITORAL. DECISÕES JUDICIAIS. COLIGAÇÕES. AUTONOMIA E CARÁTER NACIONAL DOS PARTIDOS POLÍTICOS. INAFASTABILIDADE JURISDIONAL. LEI 9.504/1997. LEI 9.096/1995. PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE. MEIO CAPAZ DE SANAR A CONTROVÉRSIA DE FORMA GERAL, IMEDIATA E EFICAZ. 



    1. A arguição de descumprimento de preceito fundamental, em sua modalidade incidental, possui seu interesse processual correlato às ações eleitorais ajuizadas. 



    2. Tendo em vista os objetos serem pronunciamentos judiciais submetidos regularmente ao sistema recursal eleitoral, constata-se que esta ADPF foi funcionalizada pela parte Agravante como verdadeiro sucedâneo recursal. Precedentes. 



    3. O requisito da subsidiariedade coloca-se como óbice ao processamento da ADPF, pois é possível a utilização de ADI ou ADC como veículo processual com aptidão para conferir interpretação conforme à Constituição aos dispositivos da Lei 9.096/95. Precedentes. 



    4. Agravo regimental em arguição de descumprimento de preceito fundamental a que se nega seguimento.”



    (ADPF nº 266-AgR/PB, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 12/05/2017, p. 23/05/2017; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. SUSPENSÃO DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NOS QUAIS OS DÉBITOS DA CAERD FORAM ATRIBUÍDOS AO ESTADO DE RONDÔNIA. INVIABILIDADE DE REFERIDA AÇÃO CONSTITUCIONAL. PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE. EXISTÊNCIA DE MEIOS CAPAZES DE SANAR A CONTROVÉRSIA DE FORMA GERAL, IMEDIATA E EFICAZ.



    I - O pedido formulado na presente ação constitucional é a suspensão dos processos de execução fiscal nos quais os débitos da CAERD foram atribuídos ao Estado de Rondônia, bem como que a União retire e não inclua em seus cadastros de devedores tais valores sob fundamento de responsabilidade subsidiária do Estado. 



    II - Tal pleito, de índole meramente subjetiva, encontra-se sob análise das instâncias recursais ordinárias da Justiça Federal, o que atribui à presente ADPF a natureza de sucedâneo recursal. 



    III - É certo que a jurisprudência desta Corte admite, eventualmente, o ajuizamento de ADPF para dirimir questões subjetivas. Contudo, conforme a lei de regência, tal possibilidade é viável quando houver comprovação da existência de controvérsia judicial relevante sobre a aplicação do preceito fundamental que se considera violado, conforme preceitua o art. 3°, V, da Lei 9.882/1999, o que não se verifica in casu. 



    IV - Dessa forma, diante do cabimento de recursos próprios ao controle difuso de constitucionalidade, bem como a inexistência de multiplicidade de recursos sobre a quaestio iuris e a falta de controvérsia judicial relevante sobre a aplicação do preceito fundamental que se considera violado, a presente ADPF não preenche os requisitos legais para o seu conhecimento, nos termos dos arts. 3°, V e 4°, § 1°, da Lei 9.882/1999. 



    V - Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ADPF nº 544-AgR/RO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 21/02/2022, p. 07/03/2022; grifos nossos).



    17. Com efeito, ao tentar promover a alteração de tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática do Incidente de Assunção de Competência (IAC), o arguente, a toda evidência, utilizou-se da ADPF como via recursal substitutiva àquela legalmente instituída para tal desiderato.



    18. Trilhando a mesma direção, ao analisar situação de todo similar à ora escrutinada, assim decidiu, por unanimidade, este Supremo Tribunal Federal, no bojo da ADPF nº 882-AgR/DF, de relatoria do e. Ministro Alexandre de Moraes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DECISÕES JUDICIAIS. IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER A TRANSPORTADORAS, EM ORDEM A NÃO EXPOREM SEUS VEÍCULOS AO TRÁFEGO COM EXCESSO DE GARGA EM RODOVIAS. FIXAÇÃO DE MULTA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO. CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL COLETIVOS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO À ADPF. INOBSERVÂNCIA DO REQUISITO DA SUBSIDIARIEDADE. DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL.



    1. O cabimento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental será viável desde que haja a observância do princípio da subsidiariedade, que exige o esgotamento de todas as vias possíveis para sanar a lesão ou a ameaça de lesão a preceitos fundamentais, ou a verificação, ab initio, de sua inutilidade para a preservação do preceito. Precedentes desta SUPREMA CORTE.



    2. A existência de outros meios idôneos ao enfrentamento da lesão constitucional alegada pelo Agravante, em razão dos quais se mostra desatendido o requisito da subsidiariedade (art. 4º, § 1º, da Lei 9.882/1999), inviabiliza o imediato acesso à Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Precedentes. 



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (ADPF nº 882-AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 14/12/2021, p. 10/01/2022).



    19. Entendo que o caso referenciado é de todo semelhante ao presente, uma vez que, naquela assentada — tal como nesta arguição ora —, também se examinava arguição de descumprimento de preceito fundamental que tinha por objeto tema afetado pelo Superior Tribunal de Justiça para formação de precedente qualificado. No presente caso, no âmbito da sistemática do denominado Incidente de Assunção de Competência (IAC), e na citada outra ocasião, no âmbito da metodologia dos denominados Recursos Especiais Repetitivos. Convém, inclusive, destacar trecho do voto condutor do e. Ministro Alexandre de Moraes: 



    “(...) A submissão da matéria à sistemática dos recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça indica a falta de exaurimento de outros meios processuais aptos a sanar a lesividade do conjunto de decisões apontadas como violadoras de preceitos fundamentais.



    E mais, a existência de decisão daquela Corte Superior no sentido de determinar o sobrestamento, em âmbito nacional, de todos os processos individuais ou coletivos a propósito da controvérsia ora versada aponta para a própria inexistência da alegada situação de lesividade a ser sanada por meio da propositura da presente ação.



    Acrescento, ainda, que a eventual recusa de admissibilidade por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL a Recursos Extraordinários versando sobre o tema ora suscitado nesta ação de controle concentrado, por falta dos requisitos recursais que lhe são próprios, não se qualifica como circunstância apta para, por si, atender ao critério da subsidiariedade, ainda que alguns deles possam, ocasionalmente, ter sido inadmitidos sob o fundamento de que a controvérsia neles suscitada ostenta caráter infraconstitucional (...)” (grifos nossos).



    20. Também menciono a decisão alcançada no âmbito da ADPF nº 891-AgR/DF, ajuizada anteriormente pelo Partido Solidariedade, tendo como objeto o mesmo entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no âmbito do Incidente de Assunção de Competência nº 1, que teve como causa-piloto o Recurso Especial nº 1.604.412/SC. Naquela ocasião, esta Excelsa Corte decidiu da seguinte forma:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. IMPUGNAÇÃO A ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA ADPF COMO SUCEDÂNEO RECURSAL INOBSERVÂNCIA DO REQUISITO DA SUBSIDIARIEDADE. DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. 



    1. O cabimento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental será viável desde que haja a observância do princípio da subsidiariedade, que exige o esgotamento de todas as vias possíveis para sanar a lesão ou a ameaça de lesão a preceitos fundamentais, ou a verificação, ab initio, de sua inutilidade para a preservação do preceito. Precedentes desta CORTE. 



    2. A existência de outros meios idôneos ao enfrentamento da lesão constitucional alegada pelo Agravante, em razão dos quais se mostra desatendido o requisito da subsidiariedade (art. 4º, § 1º, da Lei 9.882/1999), inviabiliza o imediato acesso à Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Precedentes. 



    3. Arguição ajuizada com propósito de revisão de decisões judiciais. Não cabimento da ADPF como sucedâneo recursal. 



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (ADPF nº 891-AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 23/05/2022, p. 31/05/2022; grifos nossos).



    21. Da decisão, convém destacar o seguinte trecho do voto condutor, que também trago como fundamento para a presente apreciação:



    “Não é, porém, o que ocorre na presente hipótese, na medida em que o objeto impugnado está submetido regularmente ao sistema recursal, havendo instrumento processual à disposição das partes sucumbentes para revertê-la. Prova disso é a possibilidade de ingressar com segundos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário 1.333.276/SC, mesmo que o autor acredite que não obterá sucesso. 



    Convém assinalar, ainda, um outro aspecto processualmente relevante: a eventual recusa de admissibilidade por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL a Recursos Extraordinários ou a rejeição aos Embargos de Declaração versando sobre o tema ora suscitado nesta ação de controle concentrado, por falta dos requisitos recursais que lhe são próprios, não se qualifica como circunstância apta para, por si, atender ao critério da subsidiariedade.” (grifos nossos).



    22. Como bem explicitado pela Suprema Corte, a recusa do recurso extraordinário “não se qualifica como circunstância apta para, por si, atender ao critério da subsidiariedade”. 



    23. Do mesmo modo, o ulterior trânsito em julgado da causa-piloto, no bojo da qual fixado o precedente qualificado (Tese do IAC nº 1 do STJ), não autoriza o uso da via da ADPF. Com efeito, esta Suprema Corte entende pela impossibilidade de utilização da via da arguição de descumprimento de preceito fundamental para buscar pretenso efeito rescisório.



    24. Em outras palavras, a ADPF não pode ser utilizada para rediscutir decisão já transitada em julgado, que veicula entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no âmbito de Incidente de Assunção de Competência em Recurso Especial, e para revolver a pertinência ou não de aplicação, à espécie, da técnica de modulação de efeitos prevista pelo § 3º do art. 927 do CPC.



    25. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: 



    “Agravo regimental em arguição de descumprimento de preceito fundamental. Pretensão de se alterar a modulação dos efeitos da decisão proferida na ADI nº 4.171/DF. Não observância do princípio da subsidiariedade. Decisão transitada em julgado.



    1. Pretende-se, por meio da presente arguição, modificar acórdão transitado em julgado no qual o Tribunal Pleno modulou os efeitos da decisão proferida na ADI nº 4.717/DF.



    2. A subsidiariedade constitui pressuposto geral de cabimento da arguição de descumprimento de preceito fundamental, sem o qual a ação deve ser rejeitada de plano. Na espécie, a arguente poderia ter deduzido na citada ação direta ' mas não o fez ' a defesa dos preceitos fundamentais que, agora, aponta violados. Outrossim, a arguição de descumprimento de preceito fundamental não tem como função desconstituir a coisa julgada. Precedentes.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (ADPF nº 649-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 02/03/2022, p. 18/03/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL COMO MERO SUCEDÂNEO RECURSAL PARA REDISCUSSÃO DO MÉRITO DE DECISÕES DESTA CORTE EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE RELEVANTE CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL E DE SUBSIDIARIEDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. Flagrante a ausência de subsidiariedade na presente interposição de ADPF que pretende, tão somente, rediscutir o mérito das decisões do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no âmbito das repercussões gerais nos RREE 594.015 e 601.720 (ADPF 564, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Decisão Monocrática, DJe de 14/2/2019; ADPF 196, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Decisão Monocrática, DJe de 13/6/2018; ADPF 26, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Decisão Monocrática, DJe de 7/11/2017; ADPF 157, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Decisão Monocrática, DJe de 19/12/2008; ADPF 202, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Decisão Monocrática, DJe de 2/2/2010).



    2. É incabível a utilização de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental para discussão de tese firmada em julgamento de Repercussão Geral, bem como inadequado o seu uso como atalho recursal para postular diretamente ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL a observância, por Tribunais locais, de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral. Precedentes.



    3. A possibilidade de impugnação de ato normativo municipal (artigo 2º da LC 181/2007 do Município de Campinas) perante o Tribunal de Justiça local, em sede concentrada, tendo-se por parâmetro de controle dispositivo da Constituição estadual, ou mesmo da Constituição Federal, desde que se trate de norma de reprodução obrigatória, caracteriza meio eficaz para sanar a lesividade apontada pela parte, de mesmo alcance e celeridade que a arguição de descumprimento de preceito fundamental perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em razão do que se mostra desatendido o requisito da subsidiariedade (art. 4º, § 1º, da Lei 9.882/1999). Precedentes.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (ADPF nº 560-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 13/12/2019, p. 26/02/2020; grifos nossos).



    26. Ademais, convém enfatizar que, a partir da norma inserta no mesmo art. 927 do CPC, os acórdãos prolatados em incidente de assunção de competência ou em julgamentos que resolvem demandas repetitivas se assemelham aos enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional. Ambos se consubstanciam em precedentes de observância obrigatória.



    27. Ante tal similitude, entendo extensível à hipótese a compreensão alcançada por esta Excelsa Corte no bojo da ADI nº 594/DF (Rel. Min. Carlos Velloso, Pleno, j. 19/02/1992, p. 15/06/1994) e da ADPF nº 80-AgR/DF (Rel. Min. Eros Grau, Pleno, j. 12/06/2006, p. 10/08/2006), não se admitindo, igualmente em relação às teses fixadas no bojo dos denominados casos repetitivos, o manejo das ações de controle concentrado — tal como ocorre em relação aos enunciados sumulares.



    28. Ante o exposto, em face da manifesta inadmissibilidade, não conheço da presente arguição de descumprimento de preceito fundamental, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicada, em consequência, a análise do pedido de medida cautelar.



    Intimem-se.



     



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator